Tribunal: TJDFT
Processo: 0700561-20.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DIGITAL RECUSADO. FALTA DE RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A atuação do Poder Judiciário, em matéria de concurso público, limita-se ao exame da legalidade do procedimento administrativo, notadamente o edital, e ao cumprimento de suas normas pela comissão responsável. Nesse contexto, não viola o princípio da separação dos poderes o controle pelo Judiciário de ato administrativo que não observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
2. No caso concreto, no edital de abertura do concurso público há expressa restrição ao uso de celular nas provas objetivas, redação e avaliação psicológica, para impedir que o candidato acesse o celular para captar informações de terceiros, o que não ocorre no teste de aptidão física. Não há razoabilidade na proibição da identificação do candidato por meio de documento digital na realização do TAF, se não havia impedimento ao uso de celular no local em que os testes foram realizados.
3. Nos termos do art. 159 do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada pela Lei no 14.440/2022, a Carteira Nacional de Habilitação, expedida em meio digital, tem fé pública e se equivale a documento de identidade em todo território nacional.
4. Apelação não provida. Unânime.